Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-56.2020.8.11.0039
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000435-56.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDECI FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 705.857.351-40 (RECORRENTE), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALDECI FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 705.857.351-40 (RECORRIDO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO . Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000435-56.2020.8.11.0039

Origem:

Juizado da Fazenda Pública de São José dos Quatro Marcos

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

VALDECI FERREIRA DO NASCIMENTO

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/06/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRISÃO ILEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – MANDADO DE PRISÃO COM ORDEM REVOGADA – PRISÃO ILEGAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

O Recorrido é reeducando do sistema penal do Estado e está no regime semiaberto, sendo monitorado eletronicamente.

O Recorrido foi preso em 14/10/2018 por força de 3 mandados de prisão
em aberto em seu nome, Mandando de Prisão nº 96411 Processo 7882.50.2009.811.0055, Mandando de Prisão nº 110/2008 Processo 2008/5 e Mandando de Prisão nº 010/2003 Processo 080/01, expedidos respectivamente pelas comarcas de Tangara da Serra, Rondonópolis e Juscimeira. Sendo o último referente à processo de alimentos que não lhe pertencia, sendo homônimo.

Além disso, comprovado os autos que os dois primeiros Mandados de Prisão já haviam sido cumpridos anteriormente, com a devida progressão de regime.

O Reclamante foi recolhido à prisão no dia 14/10/2018, onde permaneceu por 6 dias, até a análise da situação, sendo liberado em 19/10/2018.

Portanto, a prisão do Recorrido ocorreu de forma ilegal, devendo Estado ser responsabilizado. É objetiva a responsabilidade civil do estado, com base na teoria do risco administrativo.

Deve-se provar apenas o liame causal entre a ação do agente estatal e o dano sofrido pela vítima, o que ocorreu no caso concreto com a prisão ilegal, pois a ordem de prisão não teve a devida baixa nos arquivos, acarretando a prisão do Autor por Mandado já cumprido anteriormente, e ainda, por terceiro Mandado de Prisão homônimo que não lhe pertencia, faltando diligencia na conferência de dados antes do recolhimento do Autor à prisão.

Assim, tendo sido efetuada a prisão em 14/10/2018 por mandado que já havia sido cumprido, ou seja, sem qualquer validade, imperioso o reconhecimento de fato do serviço do Estado e erro judiciário, passível de indenização, uma vez que o dano moral configura-se, neste caso, in re ipsa.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando a prisão indevida e sua permanência sob custódia por 6 dias.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Instado a se manifestar na sessão de julgamento, opinou pela sua não intervenção, conforme registro na ata do julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Em relação às verbas sucumbenciais o Estado de Mato Grosso é isento das custas processuais, porém, o mesmo deve arcar com o valor dos honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

Por outro lado, o autor deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor de sua pretensão recursal, porém, ambas suspensas ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do NCPC.

Registro ainda que, pela nova dicção do artigo 85 do NCPC, inexiste a possibilidade de compensação dos honorários, como outrora de fazia.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021